Tribunal: TJSP
Processo: 0017611-25.2011.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - ALEGAÇÃO DE SEQUELAS NA MÃO ESQUERDA – AUSENTE A INCAPACIDADE LABORATIVA - O TRABALHADOR NÃO FAZ JUS À INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA.

Sentença de improcedência mantida - Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0017611-25.2011.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
VILSON BENEVIDES DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No 18533
APELAÇÃO No 0017611-25.2011.8.26.0278
COMARCA: ITAQUAQUECETUBA
APELANTE: VILSON BENAVIDES DA SILVA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
JUIZ DE 1o GRAU: SÉRGIO LUDOVICO MARTINS
EMENTA
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO - ALEGAÇÃO DE SEQUELAS NA MÃO
ESQUERDA

AUSENTE
A
INCAPACIDADE
LABORATIVA - O TRABALHADOR NÃO FAZ JUS À
INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA.
Sentença de improcedência mantida - Recurso do autor
desprovido.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pelo autor contra a r. sentença - fls.
109/111 -, cujo relatório é adotado, que julgou improcedente ação acidentária ajuizada
em razão de sequelas na mão esquerda, em virtude de acidente ocorrido em 11.07.2011,
oriundas do exercício de seu labor de ajudante.
Em recurso - fls. 115/121 -, o obreiro requereu a conversão do
julgamento em diligência para renovação da prova pericial a fim de que fosse constatada
a incapacidade laborativa; sustentou ser o autor portador de sequela traumática de
amputação de 1/3 da falange distal do terceiro quirodáctilo esquerdo, tendo o perito
judicial afirmado expressamente que os movimentos estão diminuídos, devido a
amputação; salientou não ter sido realizado qualquer teste para aferição da perda de
movimentos de pinça e preensão, nem para avaliar a redução da força muscular; porém,
entendeu o auxiliar do Juízo que o autor pode exercer sua função de ajudante sem
necessidade de maior esforço; observou que, se há restrição de movimentos e
amputação traumática, há sequela e, portanto, incapacidade; por fim, rogou pelo
provimento do recurso, convertendo o julgamento em diligência para realização de nova
perícia médica ou seja julgada procedente a ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelo tempestivo, devidamente recebido, processado e com
contrarrazões.
Ad cautelam, esta C. Câmara determinou a conversão do julgamento
em diligência para a realização de nova perícia técnica e outras providências; foram
carreados aos autos o novo laudo médico pericial e os informes previdenciários, com
manifestação apenas do obreiro.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
De início, verifica-se que o laudo pericial produzido nesta Superior
Instância encontra-se dotado de elementos esclarecedores quanto ao estado de saúde do
autor, não merecendo qualquer complementação, mesmo porque bem fundamentado,
prestando-se como prova técnica hábil à formação do livre convencimento deste
Relator.
Dito isto, o recurso do apelante não merece prosperar, pois, de acordo
com o laudo judicial elaborado por determinação desta C. Câmara - fls. 174/178 - não
foi constatada incapacidade laborativa.
In casu, o exame físico realizado na mão esquerda constatou
amputação parcial da falange distal do 3o dedo, bem consolidada; coto com resquícios
de unha, sem sinais de sofrimento vascular e/ou neurológico local; sem dor a
digitopressão do coto; sem deformidade e/ou desvios osteoarticulares; sem atroafia
muscular por desuso; sem edema residual; sem sinais flogísticos locais; sem prejuízo
dos movimentos de preensão e oponência com o polegar; sem prejuízo dos movimentos
de flexão palmar (garra manual); sem redução da força muscular de preensão manual.
Ressalte-se, no particular, as considerações do acólito desta C. Câmara
às fls. 177:
“... Em que pese a perda óssea da extremidade distal da falange

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
distal do 3o dedo, consoante exame de Rx em anexo, o encurtamento
ósseo é de mínima expressão clínica, posto que, não compromete a
capacidade funcional da mão como um todo.
Neste giro, friza salientar que os movimentos de preensão e
oponencia com o polegar permanecem preservados e sem qualquer
adaptação funcional, assim, como o movimento de flexão palmar ou
garra manual, sem sofrer qualquer prejuízo.
Demais disso, o coto se apresenta bem reconstituído, sem sinais
de sofrimento vascular ou neurológico, sem atrofias musculares, além
do que, não há redução da força muscular de preensão manual ...”-
sic -.
Por fim, concluiu o expert às fls.177:
“... Assim, tendo em linha de conta que a sequela acidentária do
3o quirodáctilo esquerdo não compromete, ainda que minimamente, a
destreza e aptidão e capacidade funcional da mão como um todo,
concluímos que o autor é portador de dano residual passível de
reparação a título de complemento infortunistico, como prevê a lei em
lides desse jaez ...” - sic -.
Diante do conjunto probatório, infere-se, com tranquilidade, que o
segurado não apresenta moléstias incapacitantes.
No caso em epígrafe, para que o infortunado pudesse fazer jus a
qualquer benefício acidentário, não bastaria a existência de uma lesão, sendo
indispensável, todavia, que ela fosse decorrente do exercício do trabalho e causasse uma
incapacidade para o desempenho de suas atividades laborativas, o que, entretanto, não
ocorre.
Neste passo, deve-se ressaltar que a infortunística não indeniza lesão
ou evento, mas a incapacidade laborativa atual e comprovada, o que claramente não
ocorre no presente caso.
Ressalte-se, por oportuno, que diante da ausência da redução da
capacidade laborativa, prejudicada ficou qualquer discussão acerca do nexo causal, no
particular.
Frise-se, que o ônus da prova é do suplicante, diante dos termos
cristalinos do estampado no art. 373, I, do CPC, cabendo, assim, ao obreiro, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
demonstração dos fatos constitutivos do seu direito, o que, todavia, não se sucedeu de
modo escorreito, nestes autos.
Isto posto, ausente incapacidade laborativa, benefício algum é devido.
Mantém-se a improcedência da ação.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo
mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator